Tribunal: TJPA
Processo: 0813307-89.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10616 - Legítima Defesa
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813307-89.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813307-89.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
THIAGO SENE DE CAMPOS (OAB/PA 27.175)

PACIENTE:
ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO ORA PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO ACOLHIMENTO
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E NEGATIVA DE DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO SUCINTA, PORÉM, FUNDAMENTADA. INALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO QUE ENSEJOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NO CASO EM EXAME, O
FUMUS COMISSI DELICTI
, E O
PERICULUM LIBERTATIS
ESTÃO PLENAMENTE CONFIGURADOS, POIS O COATOR DEMONSTROU SUFICIENTEMENTE O MOTIVO JUSTIFICADOR DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR DO PACIENTE, QUAL SEJA, A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL UMA VEZ QUE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA NÃO TROUXE NENHUMA ALTERAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

2.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

3.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO.
HAVENDO A INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR, NÃO SE REVELA CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO, VISTO QUE INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
.
OS PRAZOS ESTIPULADOS PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVEM SER ANALISADOS SOB O PRISMA DA RAZOABILIDADE E DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, NÃO SENDO ABSOLUTOS NEM IMPRORROGÁVEIS. SEGUNDO ENUNCIADO Nº 21 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PRONUNCIADO O RÉU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

71ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 14/12/2021, às 14:00 horas.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS
,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800080-08.2021.814.0105, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Narra o impetrante, em síntese,
que
“
o ora paciente, a

vítima e seus familiares realizavam uma confraternização e ingeriam

bebida alcoólica desde as 11 horas da manhã daquele dia, quando por
volta das 19:00 h, teve início a uma discus
são acerca de um furto de dois pens drives. Na ocasião, a
vítima
agrediu o denunciado e este, em ato sucessivo adentrou a residência em questão e colocou uma faca na sua cintura, regressando imediatamente com
violenta emoção
, até a vítima que estava do lad
o de fora da residência. A vítima por sua vez projetou
-
se para cima do denunciado que desferiu alguns golpes (vagos),
até lhe
atingir com o único golpe de faca na região do tórax
, consoante doc. de fl. 32 do IPL. A vítima correu para o Mercadinho do Zildo
(vizinho) e o denunciado regressou para a casa onde estava, até a chegada da polícia militar, lhe prendendo em flagrante delito.
”

Posto isto, alega
que

o

excesso de prazo da

custódia cautelar do

Paciente, violando
normas constitucionais que versam so
bre o prazo

razoável de duração do processo,
ressaltando que

o mesmo está preso
desde o dia 08/02/2021, isto é, há mais de 9 meses.

Assim como também sustenta que há ausência de

fundamentação
na
sentença
de
pronúncia

que
manteve
a
custódia

cautelar e negou

o direito do Paciente de recorrer em liberdade, eis que
não estão preenchidos os requisitos da medida extrema, dispostos no art. 312, CPP.

Destaca ainda que o Paciente é primário, possui bons

antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não existi
ndo qualquer
indício de que em liberdade, colocaria em risco a garantia da ordem pública
e a aplicação da lei penal
, motivo pelo qual entende que a prisão deve ser imediatamente revogada ou substituída por
medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais,
af
irma

que
a
prisão
antecipada
antes
da
sentença

condenatória transitada em julgado ofende

garantias constitucionais, como

o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVIII), pois o direito à liberdade
de locomoção somente pode ser cerceado em situações especialíssimas, não sendo o caso do

Paciente,
o
que
reforça
a possibilidade
e a necessidade de ser concedida medidas cautelares
diversas da prisão.

Deneguei
a liminar às fls. 67/68, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.
78/79
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Narra a denúncia que no dia
07/02/2021
, por volta de 19h00, o denunciado e a vítima ingeriam bebida alcoólica, momento em que teve início uma discussã
o acerca de um furto de dois pen-

drives, o qual foi atribuído pela vítima ao denunciado.
Na oportunidade, a vítima desferiu um soco no acusado, o qual
deferiu-lhe golpes de faca na região do tórax, lado esquerdo.
A vítima correu para o Mercadinho do Zildo
e em seguida encaminhada para o Hospital
Metropolitano no município de Ananindeua, porém não resistiu às lesões e evoluiu à óbito.
O denunciado, após a prática delitiva, empreendeu fuga, porém a Polícia Militar logrou

êxito na prisão deste.

- O Juízo,
em 29/07/2021, pronunciou o paciente que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II, do CP.

- A defesa do pronunciado, no dia 05/08/2021
, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, tendo o MPE apresentado contrarrazões no dia
14/08/2021.

- Os autos foram remetidos, em grau de recurso, ao TJPA
e em decisão monocrática prolatada no dia 01/09/2021
o recurso nã
o foi conhecido, entretanto o eminente Desembargador Relator

determinou que o patrono do recorrente fosse intimado para apresentar o recurso competente.

- A defesa do paciente, no dia 03/09/2021, interpôs RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO e no dia 10/09/2021
os autos retornaram à vara de origem para fins de apresentação das contrarrazões

pelo MPE, as quais foram protocoladas no dia 21/09/2021.

- No dia 24/09/2021
este Juízo manteve a Sentença

de pronúncia
prolatada por seus próprios fundamentos.

- Os autos foram remetidos
à instância superior no dia
27/09/2021.
Em suma, o processo já foi
sentenciado
, réu pronunciado,
e desde o dia 27/09/2021 os

autos foram remetidos, em grau de recurso, para
a instâ
ncia superior, inexistindo qualquer ato ilegal ou omisso praticado por este Juízo.

Nesta
Superior Instância
(fls. 82/90), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
por inexistência de constrangimento ilegal ao Paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, bem como de apresentar condições pessoais favoráveis à concessão da medida pleiteada, fazendo jus às medidas cautelares diversas à prisão, e, por fim, pelo excesso de prazo
.

Adianto desde logo que
conheço
do writ

e

nesta parte
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada,
consoante razões jurídicas a seguir expostas.

1.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO ORA PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

No que concerne a alegação de
falta de fundamentação idônea na sentença condenatória que manteve a prisão do ora paciente
,

verifico que a decisão combatida não se mostra eivada de como alegado pelo impetrante.

Na decisão em que se nega o direito do Paciente recorrer em liberdade o juízo sentenciante assim justificou (fls. 60/65):

“(...)

Da análise do caderno processual verifico que, desde que fora decretada a prisão preventiva do
acusado, até a presente data, não houve qualquer alteração substancial no contexto fático capaz de afastar as razões que justificaram a referida decisão.

Trata-se, assim, de suposto delito cometido com violência e grave ameaça à pessoa, a justificar a
decretação e manutenção de sua segregação cautelar, que restou evidenciada pela periculosidade social do agente, o que se verifica pela descrição de como os fatos ocorreram, o que por si só evidencia o
periculum libertatis
, eis que

o crime o cometido tem repercussão frente aos familiares da vítima e à sociedade, a fim de resguardar a ordem
pública e aplicação da lei penal.

Pendente ainda a segunda fase do julgamento, perante o conselho de Sentença, de maneira que a
manutenção da prisão provisória também se faz necessária para resguardo da instrução criminal.

No ponto, medidas cautelares alternativas são manifestamente insuficientes, considerando-se a
gravidade do delito, as circunstâncias do fato e a periculosidade do acusado, nos termos do art. 282, II, do CPP.

Por esta razão, com fulcro no art. 413, §3º, do CPP, considerando a natureza do delito em discussão
e as condições pessoais do réu, entendo que se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assim,
NÃO
concedo o direito de recorrer em liberdade”.

Ao negar o direito do Paciente de recorrer em liberdade, o Magistrado sustenta na permanência dos requisitos que ensejaram a prisão preventiva do Acusado, fazendo referência a decisão bem fundamentada que decretou a segregação cautelar.

A norma do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, prescreve que o juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição da prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.

No caso dos autos, a autoridade impetrada, na sentença condenatória, ao embasar a manutenção da prisão cautelar, contextualizou a necessidade da segregação, fazendo referência à comprovação da autoria e materialidade do crime, e à permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Com efeito, conforme se extrai da r. decisão, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
se encontram bem delineados nas provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações colhidas no andamento processual, além da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
.

Dessa feita, embora possua justificativa sucinta, esta é motivada e conexa à realidade do caso, não havendo falar em afronta a regramento inserto no artigo 93, inciso IX, da Carta da República. O magistrado monocrático
denegou o direito de recorrer em liberdade na sentença de Pronúncia
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...).

(...). DECISÃO SINGULAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. Inocorre ofensa aos regramentos insertos nos artigos 93, inciso IX, da CF/88 e 315 do CPP se a autoridade apontada como coatora motivou sucinta, porém suficientemente, as razões pelas quais decretou a prisão preventiva dos pacientes. (...).

(TJ/RS,
Habeas Corpus
Nº 70072779259, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Publicação: 29/03/17)

Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de fundamentação, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A C/C 69 E 71, ART. 213, §1º C/C 226, I E II DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º, II, §4º, II, DA LEI 9.455/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08, DESTE E. TRIBUNAL. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INCABÍVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Persistindo os motivos autorizadores da constrição cautelar, a prisão é medida que se impõe, não sendo razoável deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a instrução criminal (...).
(TJ/PA, Acórdão Nº 1711261, HC nº 0802701-70.2019.8.14.0000, Julgado em: 06/05/2019, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Publicado em: 08/05/2019).

Diferentemente do sustentado pelo impetrante, a manutenção da prisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, no sentido de se resguardar a necessidade de manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, como bem ponderou o magistrado singular, inexistindo qualquer irregularidade na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Sobre o tema,
jurisprudência pátria:

HABEAS

CORPUS
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES). SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO
DIREITO
DE
APELAR
EM
LIBERDADE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE.

Paciente preso por condenação, pendente de exame de apelação, por tentativa de homicídio qualificado (duas

vezes) em que lhe foi negado o
direito
de
apelar
em
liberdade
, reportando-se a sentença aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. A decisão atendeu aos comandos constitucionais e legais, referindo, suficientemente, as circunstâncias fáticas que evidenciaram a necessidade da custódia processual para garantia da ordem pública, sobremodo, em razão da gravidade dos delitos e da periculosidade do agente. De outro lado, tendo o réu respondido o processo preso, uma vez condenado, reforçando a sentença os pressupostos da prisão preventiva, corolário lógico é a
negativa
ao
direito
de
apelar
em
liberdade
, como constou da sentença. ORDEM DENEGADA.

(TJ/RS,
Habeas

Corpus
Nº 70074615055, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 14/09/2017).

HABEAS

CORPUS
.
ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI 10.826/03. CONDENAÇÃO E
NEGATIVA
DE
DIREITO
DE
APELAR
EM
LIBERDADE
. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA.

1. Paciente condenado à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,

pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/03, restando motivada a impossibilidade de recorrer em
liberdade
na subsistência dos fundamentos do decreto de prisão preventiva. 2. Não se vislumbra, no caso, irregularidade na manutenção da prisão por ocasião da sentença. Fumus comissi delicti e periculum libertatis reforçados. 3. Realizada transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime imposto na sentença, não há constrangimento ilegal a reparar. 4. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.

(TJ/RS,
Habeas

Corpus
Nº 70074918210, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 14/09/2017).

Portanto, não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do Paciente ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS, pois o decreto segregatório apresenta fundamento concreto, explicitado na existência da materialidade delitiva, indícios de autoria, e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e profissão definida, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

(...). Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Habeas Corpus não conhecido
.
(STJ - HC: 461830 RS 2018/0191166-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em análise.

3.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do paciente.

Existem motivos para a manutenção do decreto prisional, expedido em desfavor do Paciente.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta - prática de roubo em estabelecimento comercial, por meio de grave ameaça, temendo a vítima pela segurança de clientes, inclusive crianças -, aliado ao fato de o paciente possuir anterior registro por violência doméstica. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental improvido
(STJ. AgRg no HC 658.035/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

4.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
.

Conforme informações da Autoridade dita coatora o processo tem tramitado de forma regular, dentro dos limites da razoabilidade, não podendo ser imputado excesso de prazo, haja vista que a sentença de pronúncia foi prolatada em 29/07/2021, estando os autos neste momento no Tribunal em Grau de Recurso
, haja vista a Defesa ter interposto Recurso em Sentido Estrito.

O alegado excesso de prazo, não deve prevalecer, para os fins a que, pretende o Impetrante. A prisão preventiva, pode ser decretada, quando necessária para assegurar a ordem pública, a instrução criminal, a aplicação da Lei Penal ou a ordem econômica (art. 312, do CPP). Requisitos que, estão presentes no caso em tela.

Extrai-se ainda do presente caderno processual que
já ocorreu o encerramento da Instrução Processual. O Paciente já foi pronunciado. A Defesa apresentou Recurso em Sentido Estrito, estando o processo no Tribunal em Grau de Recurso. Não há excesso de prazo, porque a instrução processual já foi encerrada.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgados:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM TRÂMITE DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EXARADA. SUMULA 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO INTERPOSTO E JULGADO EM DATA RECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. 01. Extrai-se do presente caderno processual que a pronúncia foi prolatada em 14.01.2019, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia. Ademais, noticiou a autoridade coatora que o paciente interpôs recurso em sentido estrito que foi julgado por esta relatoria na data de 02.07.2019 (processo nº 0024159-98.2019.8.06.0001), não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...).
(TJ-CE - HC: 06271648220198060000 CE 0627164-82.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2019).

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RECORRENTE PRONUNCIADO. SÚMULA N. 21/STJ. RECOMENDAÇÃO
. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Ao pronunciar o réu, deve o juiz, nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, decidir, motivadamente, sobre a manutenção da prisão anteriormente imposta. 3. No caso, a decisão de pronúncia, que manteve a prisão preventiva do recorrente, apontou como justificativa para a imposição da prisão cautelar a gravidade em concreto da conduta praticada, revelada pelo modus operandi empregado - o recorrente teria matado seu próprio sogro ao desferir socos no seu rosto até causar-lhe a morte, após discussão -, além do fato de o recorrente responder a outras ações penais. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, tendo em vista o histórico delitivo do recorrente. Precedentes. 4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 5. No caso, o recorrente já foi pronunciado, o que atrai a aplicação do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte. Além disso, como consignado pelo Ministério Público Federal, "trata-se de feito complexo, com contornos de extrema gravidade (homicídio qualificado, onde a execução da vítima se deu mediante espancamento), submetido ao rito escalonado do Tribunal do Júri, dependendo da realização de diversas diligências, incluindo laudo pericial e a expedição de carta precatória, contando com a oitiva de 7 testemunhas". 6. Recurso ordinário desprovido, mas com recomendação de prioridade no julgamento do recorrente.
(STJ - RHC: 96184 ES 2018/0060656-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA
. 1. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. 2. Segundo enunciado n. 21 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. 3. As condições pessoais eventualmente favoráveis ao paciente não bastam para afastar a segregação, se estão presentes os requisitos legais pertinentes, o que também afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), por insuficientes diante das circunstâncias expostas e para os fins almejados (art. 282, CPP). 4. Ordem denegada.
(TJ-DF 07371102520208070000 DF 0737110-25.2020.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 22/10/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 10/11/2020.

O ora Paciente foi pronunciado em 29/07/2021. Ficou superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão, por excesso de prazo na instrução, conforme determina a Súmula nº 21, STJ. Vejamos:
“Súmula nº 21, STJ: pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Como bem salientado pela autoridade coatora (fl. 80),
verifica-se que o processo vem se elastecendo por culpa exclusiva da defesa que não interpôs o recuso cabível
e, na segunda tentativa, sequer soube identificar corretamente o recurso,
retardando assim a prática dos atos processuais/judiciais cabíveis para a conclusão da ação penal. Devendo-se atribuir o atras
o processual ao próprio defensor do acusado
.

Denota-se, portanto, que todos os fatos relatados pela autoridade coatora, contribuíram para uma tramitação processual mais lenta, porém já há Sentença de Pronúncia, finalizando a instrução processual. Isto posto, no caso dos autos, não há desídia da autoridade impetrada na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem veiculada na impetração por não vislumbrar a ocorrência do constrangimento ilegal descrito na petição inicial.

É como voto.

Belém, 17/12/2021